Tribunal: TJDFT
Processo: 0707223-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS FEITAS EM IMÓVEL EXCLUSIVO DE UM DOS EX-COMPANHEIROS. VALOR APURADO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO POR DECISÃO NÃO RECORRIDA. PONTO CONTROVERTIDO. PARÂMETRO DE CORREÇÃO DA DÍVIDA EXEQUENDA. DECISÃO RECORRIDA OMISSA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU ADSTRIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA A SER ENFRENTADA NA ORIGEM.
1. A exequente/agravada entende que a atualização da dívida deve se dar pelos mesmos critérios utilizados no bojo da perícia judicial, na qual, entre outros parâmetros, fez-se uso do custo unitário básico (CUB/m2), enquanto o executado/agravante defende que, neste momento processual, não há mais que se falar na utilização do CUB/m2, mas sim do índice utilizado pelo Tribunal para a correção monetária das dívidas em execução.
2. A decisão recorrida não enfrentou o ponto relativo ao parâmetro de correção monetária da dívida exequenda, mesmo após a oposição dos embargos de declaração.
3. Em estrita observância aos limites impostos pelo próprio agravante nas razões do seu recurso (princípio da congruência ou adstrição), e visando evitar a indevida supressão de instância, revela-se inviável, nesta sede, fixar-se o correto parâmetro de atualização da dívida, limitando-se o provimento jurisdicional ora concedido ao retorno dos autos à origem para que o Juízo de primeiro grau se manifeste expressamente sobre o ponto em questão.
4. Recurso conhecido e provido.